Tribunal: STF
Processo: Rcl 46538
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Glauce Kelly Ribeiro em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, cujo teor transcrevo (eDOC 13):
    “Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão mediante a qual o Juízo do Colégio Recursal de Jundiaí, nos autos do Processo nº 0100281-42.2019.8.26.9008, ao obstar a subida do recurso extraordinário, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal, bem como dado interpretação equivocada à controvérsia dos autos ao aplicar o Tema 660. 
    Aponta-se, em síntese, que, já na fase de cumprimento de sentença, o juiz entendeu pela nulidade de todo processo de conhecimento por vício de competência. Após sucessivos recursos, sustenta-se que houve interposição de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido com fundamento no Tema 660.
    O agravo apresentando com fundamento no artigo 1.042, também teve seguimento negado. 
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Na peça inicial desta ação, constata-se que o processo subjacente, teve decisão publicada em 17.03.2021 (eDoc 1, p. 2). Esta reclamação, contudo, somente foi protocolada em 25.03.2021 (eDoc 11). 
    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:
    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    Da mesma forma, a vedação consta atualmente do art. 988, §6º, do CPC.
    Cabe esclarecer que o CPC não previu nenhum recurso cabível em face do acordão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral.
    Aceitáveis, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC.
    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias e não de quinze dias como defende a parte reclamante.
    Ademais, verifica-se que o Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 660 da repercussão geral. Confiram-se, a propósito o seguinte trecho da decisão (eDoc 9, p. 53):
    “A r. decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (ARE 748.371), tema nº 660, reconheceu a inexistência a repercussão geral em casos análogos a este. 
    "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009". 
    Destarte, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto, com fulcro no art. 1.030, inciso I, "a", do Código de Processo Civil. 
    Certifique-se o trânsito em julgado. ”
    Interposto o agravo do art. 1042 do CPC (eDoc 9, pp. 68 e seguintes), o recurso teve seguimento negado nos seguintes termos (eDoc 68, pp. 74 e 75): 
    “Vistos. 
    Fls. 01/17: Mantenho a decisão de fls. 203/204 por seus próprios fundamentos. 
    Conforme o entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento de questão de ordem em agravo de instrumento (AI 760.358-SE), contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário pela ausência de repercussão geral da matéria, caberia, em tese, agravo interno, de forma que, a partir deste julgamento, consolidando o posicionamento do C. STF, a jurisprudência passou a considerar erro grosseiro a interposição de outro recurso que não o agravo interno. O novo Código de Processo Civil reforça esse entendimento ao prever no art. 1030, §2º, que, das decisões que negarem seguimento a recurso extraordinário com base no regime de repercussão geral caberá agravo interno e no art. 1.042, caput (no capítulo sobre Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário): 
    "Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos." (grifo nosso). 
    Assim, na hipótese deste autos, seria cabível, em tese, agravo interno contra a decisão de fls. 203/204, decisão esta que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela recorrente com base no regime de repercussão geral. Não tendo sido interposto agravo interno naquela oportunidade, mas sim agravo de despacho denegatório de recurso extraordinário, verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo regimental de fls. 01/17. 
    Encerrem-se o presente incidente e cumpra-se a decisão de fls. 203/204, remetendo-se os autos à origem.”
    O entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. 
    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, porquanto, ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 30.830 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2018; grifos nossos)
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25078 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.2.2017).
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”
    Nos presentes embargos, sustenta-se, em suma, que a decisão reclamada foi objeto de embargos de declaração e que, portanto, “a presente reclamação é tempestiva e merece ser apreciada em seu mérito”. (eDOC 17, p. 2).
    Devidamente intimada, a parte embargada não se manifestou (eDOC 20).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que os embargos de declaração opostos pela parte ora embargante à decisão que negou seguimento ao agravo regimental foram apreciados pelo Presidente Adjunto do Colégio Recursal de Jundiaí, em 23.4.2021, nos termos do seguinte despacho:
    “Vistos.
    Recebo os presentes embargos de declaração por sua tempestividade, porém, os rejeito, eis que, a meu ver, a decisão proferida não contém qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser declarada.
    Encerre-se o presente incidente, certifique-se o trânsito em julgado e, após, devolvam-se os autos à origem.
    Cumpra-se, intimando-se.”
    Diante disso, assiste razão à parte embargante, no que apontada a não incidência ao caso do óbice da Súmula 734 do STF.
    Uma vez que os presentes embargos não se pronunciaram sobre o segundo fundamento que embasou a decisão embargada, qual seja, a inexistência de usurpação da competência desta Corte pela decisão reclamada, que decidiu ser incabível o agravo do art. 1.042 do CPC à decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, mantenho, no ponto, o ato embargado.
    Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração para, sem emprestar-lhes efeitos modificativos, afastar a incidência ao caso do óbice da Súmula 734 do STF. Mantido, no mais, a decisão embargada.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente